Tribunal: STF
Processo: RHC 243046
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-08
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A defesa de Leonir Angonese interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que, confirmado em sede de embargos de declaração, está assim ementado: 



    HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA, CORRUPÇÃO PASSIVA E FACILITAÇÃO DE CONTRABANDO OU DESCAMINHO. PLEITO DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS COM DEFENSORES DISTINTOS. PRAZO PARA SUSTENTAÇÃO ORAL FRACIONADO. APLICAÇÃO DA REGRA INSERTA NO REGIMENTO INTERNO. LEGALIDADE. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO CONCRETO. VEDAÇÃO AO COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO. 



    1. No caso em exame, a defesa do paciente se insurgiu quanto à limitação do tempo para sustentação oral no próprio julgamento da apelação, estando, assim, caracterizada a impugnação oportuna à decisão. Somado a isso, foram opostos e julgados embargos declaratórios tratando da matéria, inexistindo, pois, preclusão na hipótese. 



    2. O direito à sustentação oral conferido ao advogado é corolário do princípio constitucional da ampla defesa, de maneira que a sua indevida supressão é, de fato, capaz de nulificar o processo. 



    3. O Código de Processo Penal, em seu art. 613, III, estabeleceu que, nos julgamentos das apelações relativas a crimes punidos com reclusão, o tempo para os debates será de 1/4 (um quarto) de hora. Não obstante haver omissão no tocante ao tempo da sustentação na hipótese de litisconsórcio, em que os Advogados representam partes diversas, é permitido aos Tribunais regulamentarem tal situação por meio dos seus respectivos regimentos internos. 



    4. O Regimento Interno do TRF da 4ª Região dispõe, em seu art. 106, § 2º, que havendo litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de escritórios de advocacia distintos, o prazo será contado em dobro e dividido igualmente entre os do mesmo grupo, se diversamente não convencionarem. 



    5. In casu, havia seis defesas de acusados inscritos para sustentar oralmente, tendo sido concedido, no julgamento do recurso de apelação, o prazo de 7 minutos para defesa oral de cada um, ou seja, 2 minutos a mais do que estabelecia a norma, tempo absolutamente razoável para a exposição. 



    6. Assim, entendo que o prazo disponibilizado à defesa do paciente, de sete minutos, não frustrou o direito de sustentação oral, sobretudo porque foi observada a regra regimental do Tribunal de origem, regra essa estabelecida levando em consideração aspectos relativos à própria funcionalidade das Cortes, a qual compatibiliza o direito de defesa com a racionalidade dos julgamentos. 



    7. Somado a isso, de acordo com o art. 563 do Código de Processo Penal, a declaração de nulidade de um ato demanda a demonstração específica do prejuízo causado. E o fato de o réu ter sido condenado, por si só, não caracteriza prejuízo, inclusive porque, no presente caso, mesmo sem sustentação oral, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas do paciente. 



    8. O Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal já decidiram que a regra regimental que divide o tempo de sustentação oral entre as defesas dos litisconsortes não frustra o direito à realização de defesa oral, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para que o julgamento seja anulado. 



    9. No mais, necessário recordar que o ordenamento jurídico refuta o comportamento contraditório (venire contra factum proprium), e essa regra se aplica a todos os sujeitos processuais, inclusive, ao réu, sendo, pois, descabida a alegação de prejuízo em razão do defensor público - que foi nomeado após a renúncia da defesa constituída - não ter feito sustentação oral e nem comparecido ao julgamento. 



    10. Inaceitável que a defesa do réu se negue a sustentar no prazo regimental e, com isso, renuncie ao ato por discordar de uma decisão (contra a qual deveria ter se insurgido da maneira adequada, por meio recurso) e, posteriormente, alegue prejuízo por nomeação de defensor e ausência de sustentação. 



    11. Observada pelo Tribunal de origem norma procedimental válida e perfeitamente aplicável ao caso, e inexistente prejuízo concreto e comprovado à defesa, não há nulidade na divisão, de maneira razoável, de tempo para sustentação, não havendo falar em cerceamento de defesa. 12. Ordem de habeas corpus denegada.



    (HC 808.567 AgRg, ministro Sebastião Reis Júnior)



    Em suas razões, a defesa pretende, em síntese, seja reconhecida “a nulidade processual a partir da sessão de julgamento da apelação criminal, em razão do cerceamento de defesa configurador de sua ausência, restabelecendo a marcha processual para permitir ao recorrente o prazo, razoável e sem encurtamento de 15 (quinze) minutos, para apresentar defesa oral no julgamento da sua apelação, a ser novamente pautada”. 



    O Ministério Público Federal emitiu parecer pelo desprovimento do recurso em pronunciamento assim ementado:



    Recurso Ordinário em Habeas Corpus. Direito Penal e Processo Penal. Crimes de corrupção passiva, facilitação de contrabando ou descaminho e associação criminosa. Julgamento da apelação. Sustentação oral. Prazo fracionado pelo número de defensores. Previsão do regimento interno. Possibilidade. Inexistência da alegada nulidade. Aplicação do princípio do pas de nullité sans grief. Ausência de demonstração do suposto prejuízo . Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Parecer pelo não conhecimento do recurso e, caso ultrapassada a preliminar, pelo seu não provimento.



    É o relatório.



    2. Tal o contexto, entendo não assistir razão a parte recorrente.



    Inicialmente, esse mesmo pedido já foi apreciado em oportunidade anterior, quando do julgamento do HC 222.429 AgR, de minha relatoria, ocasião em que não foi acolhido, tratando-se no caso de mera reiteração de pedido. Transcrevo, por isso mesmo, trechos da referida decisão: 



    Para além disso, ressalto a conclusão alcançada pelo Relator do REsp 1.974.174 AgRg, formalizado no Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual “a própria defesa do recorrente concorreu para o cerceamento de defesa” ao apresentar “renúncia para a realização do ato de sustentação oral na sessão de julgamento aprazada para 16/03/2021”. Confira-se fragmento da decisão (eDoc 29): 



    Como fundamento subsidiário, ressalto que, ainda que fosse possível conhecer desse tópico da insurgência, não seria o caso de acolher o recurso defensivo, não só diante da inexistência de prejuízo concreto demonstrado – condição indispensável para declaração de nulidade na forma do art. 563 do CPP –, mas também considerando o expediente adotado pela defesa constituída antes do julgamento, que, mesmo ciente de que deveria manifestar o seu inconformismo quanto ao prazo da sustentação oral quando do ato em si, momento em que a questão seria deliberada pelo órgão colegiado, optou por renunciar ao ato, o que culminou na nomeação de defensor dativo (fls. 14.957/14.958): 



    [...] 



    Circunstâncias essas que indicam que a própria defesa do recorrente concorreu para o cerceamento de defesa que ora se alega, o que, por si só, obsta a declaração de nulidade almejada, na forma do art. 565 do CPP. 



    Nesse contexto, não cabe à defesa do paciente arguir nulidade decorrente da ausência de realização de sustentação oral à qual tenha previamente renunciado. 



    Reporto-me, nesse contexto, à ótica firmada por este Tribunal no sentido de que ninguém pode arguir vício para o qual contribuiu, com violação aos deveres da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, sob pena de se beneficiar da própria torpeza, nos termos do art. 565 do Código de Processo Penal. Cito, a título de exemplo, o HC 105.824, ministra Cármen Lúcia; o HC 110.820, ministro Dias Toffoli; o HC 147.208 AgR, ministra Rosa Weber; o HC 176.382 AgR-ED, ministro Roberto Barroso; o RHC 119.892, ministro Gilmar Mendes; e o RHC 187.927 ED, ministro Alexandre de Moraes, do qual extraio o seguinte excerto:



    1. No sistema processual penal vigoram os princípios da lealdade, da boa-fé objetiva e da cooperação entre os sujeitos processuais, não sendo lícito à parte arguir vício para o qual concorreu em sua produção, sob pena de se violar o princípio de que ninguém pode se beneficiar da própria torpeza – nemo auditur propriam turpitudinem allegans.



    Desse modo, não vislumbro ilegalidade que justifique a concessão da ordem de habeas corpus de ofício.



    Assim, em que pese o pleito defensivo, não há nulidade a ser reconhecida, conforme bem destacado pelo Superior Tribunal de Justiça (grifei):



    Além disso, imperioso lembrar que, de acordo com o art. 563 do Código de Processo Penal, que positivou o dogma fundamental da disciplina das nulidades – pas de nullité sans grief - a declaração de nulidade de um ato demanda a demonstração específica do prejuízo causado. Até em casos de nulidade absoluta doutrina e jurisprudência têm exigido a comprovação de prejuízo para que a mácula possa ser reconhecida. 



    Nesse ponto, sustenta a defesa que o prejuízo é concreto, na medida em que o paciente foi condenado há mais de 10 (dez) anos de prisão com sua defesa mitigada (fls. 14/15). 



    É sabido, contudo, que o fato de o réu ter sido condenado, por si só, não significa que tenha havido prejuízo, devendo essa circunstância ser devida e concretamente demonstrada nos autos.



    [...]



    Aliás, no presente caso, verifico que, inclusive, mesmo sem sustentação oral, o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas do paciente para 12 anos, 3 meses e 02 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e de 284 dias-multa, à razão de 5 salários mínimos (fl. 1118), o que corrobora a conclusão de ausência de prejuízo.



    A propósito, ressalto que tanto o Superior Tribunal de Justiça como o Supremo Tribunal Federal já decidiram que a regra regimental que divide o tempo de sustentação oral entre as defesas dos litisconsortes não frustra o direito à realização de defesa oral, sendo imprescindível a demonstração de prejuízo para que o julgamento seja anulado, vejamos: 



    [...]



    No mais, no que diz respeito à alegação de prejuízo em razão do defensor público - que foi nomeado após a renúncia da defesa constituída - não ter feito sustentação oral e nem comparecido ao julgamento, reitero que mesmo assim foi dado parcial provimento ao apelo. De toda forma, necessário recordar que um dos corolários do princípio da boa-fé subjetiva é a regra que veda o comportamento contraditório (venire contra factum proprium) e que se aplica a todos os sujeitos processuais, inclusive, ao réu. 



    A esse respeito, dispõe o art. 565 do Código de Processo Penal: 



    Art. 565. Nenhuma das partes poderá arguir nulidade a que haja dado causa, ou para que tenha concorrido, ou referente a formalidade cuja observância só à parte contrária interesse.



    Dessa forma, inaceitável que a defesa do Paciente se negue a sustentar no prazo regimental e, com isso, renuncie ao ato por discordar de uma decisão judicial (contra a qual deveria ter se insurgido da maneira adequada, por meio recurso) e, posteriormente, alegue prejuízo por nomeação de defensor e ausência de sustentação.



    Desse modo, ainda que ausente sustentação oral da defesa na espécie, por opção da própria defesa, “o Tribunal de origem deu parcial provimento ao recurso da defesa para reduzir as penas do paciente”. Assim, não há como se presumir ocorrência de prejuízo à defesa, conforme orientação desta Suprema Corte.



    Finalmente, conforme exposto na decisão anterior por mim proferida, “não cabe à defesa do paciente arguir nulidade decorrente da ausência de realização de sustentação oral à qual tenha previamente renunciado”. 



    É que, conforme bem ressaltado pelo Superior Tribunal de Justiça “inaceitável que a defesa do Paciente se negue a sustentar no prazo regimental e, com isso, renuncie ao ato por discordar de uma decisão judicial (contra a qual deveria ter se insurgido da maneira adequada, por meio de recurso) e, posteriormente, alegue prejuízo por nomeação de defensor e ausência de sustentação.”.



 



    3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).



    4. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 8 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente